Tribunal: TJES
Processo: 5013586-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013586-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

AGRAVADO: KAMILLA ROCHA RODRIGUES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 835, inciso XII, do CPC permite a penhora de direitos aquisitivos com valor econômico, derivados de contrato de alienação fiduciária, desde que os mesmos representem expectativa de propriedade no patrimônio do devedor.

2. Comprovado o insucesso das tentativas de localização de bens por outros meios, a constrição sobre os direitos aquisitivos do imóvel objeto de alienação fiduciária revela-se medida eficaz e cabível para satisfação do crédito exequendo.

3. A penhora de tais direitos não incide diretamente sobre o bem, mas limita-se ao valor patrimonial correspondente ao direito de aquisição já constituído, assegurando a realização do crédito e a continuidade da execução.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5013586-83.2024.8.08.0000

Agravante:
MRV Engenharia e Participações S/A

Agravado:
Kamilla Rocha Rodrigues

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S/A contra a decisão de id. 48609850, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Kamilla Rocha Rodrigues, na qual a Magistrada de origem indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel.

Nas razões recursais de id. 9778867, o agravante alega em síntese que: (a) a pesquisa de bens passíveis de penhora restou infrutífera, motivo pelo qual requereu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel debatido; (b) o Código de Processo Civil autoriza a pretensão; (c) à medida que o devedor vai quitando o contrato, os direitos passíveis de valoração econômica vão sendo incorporados ao seu patrimônio, tornando possível a penhora; e (d) o recurso deve ser admitido com atribuição de efeito ativo, sendo provido ao final.

A decisão liminar de id. 10013291 proferida deferiu o efeito ativo.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 1º de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária, conforme requerido pela agravante, é medida cabível e eficaz para a satisfação do crédito.

Conforme exposto na decisão liminar, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária, conforme autoriza o art. 835, inciso XII, do CPC, que admite a constrição de direitos com valor econômico.

Na execução do título extrajudicial, o insucesso das pesquisas de bens nos sistemas Sisbajud e Renajud evidenciou a necessidade de alternativa que protegesse o direito creditório da agravante.

Os direitos aquisitivos do imóvel representam uma expectativa concreta de propriedade, que se desenvolve à medida que as parcelas do financiamento são quitadas, gerando valor patrimonial relevante. Esses direitos, enquanto se acumulam no patrimônio do devedor, constituem uma garantia razoável ao exequente e, por isso, sujeitam-se à penhora, ainda que a propriedade plena do imóvel esteja condicionada ao pagamento integral do financiamento.

A interpretação do Código de Processo Civil e a jurisprudência prevalente corroboram a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos, uma vez que tais direitos são expressões econômicas já inseridas no patrimônio do devedor, que, de maneira proporcional ao montante quitado, possui expectativa legítima sobre o bem. Desta forma, ao passo que o devedor adquire tais direitos patrimoniais sobre o imóvel, cresce a segurança jurídica para que sejam objeto de penhora, reforçando a proteção do credor e garantindo a viabilidade da execução.

É a jurisprudência:

“Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia.” (REsp n. 2.086.846/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

“O CPC/15 autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, inciso XII). Constrição que não recai sobre o bem objeto do contrato, mas sobre os direitos - com expressão econômica - que derivam da relação obrigacional firmada pelo executado. Precedentes desta Corte.” (REsp n. 2.015.453/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023.)

Nesse viés, a penhora sobre os direitos aquisitivos não recai diretamente sobre o bem imóvel, mas limita-se ao valor econômico correspondente ao direito de aquisição já constituído e permite ao exequente realizar seu crédito, em consonância com o objetivo da ação executiva.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão e autorizar a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel indicado pela agravante, assegurando a continuidade da execução nos termos pleiteados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do 26.11.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão presencial de julgamento do dia 26.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.